Tribunal: TJDFT
Processo: 0746997-14.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. ASSISTÊNCIA MATERIAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. DANOS MORAIS.1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de indenização por danos morais. Recurso da autora visando à reforma da sentença de improcedência do pedido.2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.3 – Responsabilidade civil. Atraso de voo. Danos morais. A jurisprudência pátria não respalda a hipótese de dano moral presumido por atraso de voo (REsp 1796716 / MG 2018/0166098-4, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI (1118). É necessário que o dano seja demonstrado com a análise de circunstâncias como a real duração do atraso; se houve oferta de alternativas de atendimento; se houve informação adequada; se foi oferecido suporte material e se o passageiro perdeu compromisso inadiável no destino. A autora contratou voo de retorno de Vancouver, no Canadá, para Brasília. A viagem, que tinha conexão em Toronto e são Paulo, estava programada para o dia 16/06/2022, às 14h00 (ID. 44019763). O primeiro trecho ocorreu regularmente, porém, por ausência de portão disponível no aeroporto, houve demora para desembarque dos passageiros, o que resultou na perda da conexão de Toronto a São Paulo, cujo voo partiria às 22h55. Não obstante a ré tenha prestado assistência material (alimentação e hospedagem), o caso, ainda assim, resvala para atingir direitos da personalidade da autora. Além do atraso de cerca de 24 horas, a autora precisou comparecer ao aeroporto com antecedência de 10 horas, no dia subsequente ao cancelamento, para pleitear realocação junto à ré, que prestou atendimento extremamente ineficaz, com resolução do problema apenas às 20h25, isto é, após aproximadamente 8 horas de tentativas frustradas da autora. A situação foi agravada ainda mais com o extravio temporário da bagagem da passageira (ID. 44019767 e 44019768). Tais fatos são suficientes para afetar a integridade psíquica da autora, de sorte que exsurge o dever de reparação por danos morais.4 – Valor da indenização. Método bifásico. Na forma da jurisprudência do STJ, a fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano (AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). Analisados os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada (primeira fase), a gravidade do fato e as circunstâncias do caso (segunda fase), fixa-se o valor dos danos morais em R$ 3.000,00, quantia que atende com adequação as funções, preventiva e compensatória, da condenação. Sentença que se reforma para condenar a ré o pagamento de reparação por danos morais no valor de R$ 3.000,00, os quais deverão ser acrescidos de correção monetária a partir do trânsito em julgado do acórdão e juros de mora a contar da citação.5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC.

J